Tribunal: TJDFT
Processo: 0746452-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES FILHO, em face à sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de conhecimento ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. Em contrarrazões, o apelado suscitou ausência de pressuposto recursal consistente em suposta inobservância ao princípio da dialeticidade (ID 51552736, pág. 5). Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada pelo apelado. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008